Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS NÃO APLICÁVEL. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para “para declarar a impossibilidade de devolução dos valores recebidos pela parte autora, a título de auxílio alimentação, no período que vai de janeiro de 2013 a março de 2016, eis que recebidos de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial”.
2) Na origem a recorrida ajuizou ação declaratória da legalidade no recebimento de boa-fé do auxílio alimentação em dobro no período compreendido entre 01/2013 a 03/2016. Pediu, ainda, a cominação de obrigação de não fazer para que o réu se abstenha de efetuar descontos na remuneração da autora a este título.
3) Recurso próprio, tempestivo (ID 39487553). Recorrente isento do recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42805121).
4) Em suas razões recursais, o ente federado aduz, em suma, que a conduta da servidora foi eivada de má-fé, tendo em vista que foi intimada a respeito da cumulação de cargos em 2011, oportunidade em que nada tratou a respeito do recebimento de auxílio alimentação em face dos dois órgãos empregadores.
5) Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública. Por essa razão, não havendo comprovação da má-fé no recebimento dos aludidos valores é incabível o desconto posterior, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar. No ponto, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531 e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
6) Consta a intimação da autora para que se manifestasse a respeito da cumulação de cargos para fins do não recebimento da TIDEM em 02/09/2011 (Id. 42804947, pág. 5), sendo certo que tanto a servidora quanto a administração pública estavam cientes da cumulação de cargos. Não há qualquer informação que leve a concluir pela má-fé da servidora, que deu ciência à administração pública da referida cumulação. Assim, aplica-se a tese no 531 do STJ no sentido de se presumir a boa-fé da servidora.
7) Não obstante a Administração Pública possuir o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, tal prerrogativa sofre limitações, especialmente quando se tratar de verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. No caso, restou comprovado que o recebimento do auxílio alimentação em ambos os cargos, nos anos de 2013 e 2016 ocorreu de boa-fé, na medida em que a autora deu ciência da cumulação de cargos.
8) Inaplicável a tese firmada pelo STJ posteriormente aos fatos (Tese no 1.009), que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.
9) Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
10) Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.